Tribunal: TJMT
Processo: 0000967-91.2013.8.11.0039
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000967-91.2013.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ALAN WILIAN LUNARDI PADOVANI - CPF: 953.245.691-00 (APELANTE), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO VERIFICADA – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n.
539
da
Súmula
da Corte Superior.

A incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência.

A jurisprudência do STJ já sumulou o entendimento no sentido de que é permitida a cobrança tarifa de cadastro (Súmula 566), que na espécie o valor cobrado não discrepa da média de mercado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000967-91.2013.8.11.0039

APELANTE: ALAN WILIAN LUNARDI PADOVANI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0000967-91.2013.8.11.0039 - Cód: 53185 - Vara Única de São José dos Quatro Marcos

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Alan Wilian Lunardi Padovani.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Alan Wilian Lunardi Padovani.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos)
julgou procedente
o pedido da demanda para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo apreendido nas mãos do autor e autorizar a venda extrajudicial do bem, assim como para que seja abatido da dívida o montante resultante da referida venda ou, prosseguir nos autos com a execução do remanescente, caso o valor obtido não seja suficiente para quitação.

Se o valor obtido com a venda não for suficiente para a quitação, autorizou o levantamento de alvará em favor da instituição financeira até o limite do crédito exequendo. Em sendo outro o cenário, desde já, autorizou o levantamento dos valores em favor da parte requerida.

Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa, consoante o disposto do artigo 85, do Código de Processo Civil.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a cobrança simultânea da comissão de permanência, com juros e multa contratual, bem como a ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$ 695,00 e, ainda, que a instituição financeira realizou a venda do veículo, porém não prestou contas do valor obtido.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada e julgar improcedente o pedido da demanda, com a aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o do Decreto-Lei n. 911/1969.

Certificado o decurso de prazo para a instituição financeira apelada apresentar contrarrazões (Id. 194452168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença, a fim de reconhecer a cobrança contratual de comissão de permanência com outros encargos, a capitalização de juros, bem como saber é caso de afastar a cobrança da tarifa de cadastro.

A lide advém da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. 4285462942, firmada em 15/07/2011, no valor de R$45.739,34 (quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), para aquisição do veículo KIA Cerato EX, 1.6, 6M, ano/modelo 2011, cor preta, placa NPL-5514, para pagamento em 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas no valor de R$1.233,74 (mil duzentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), com início em 26/08/2011 e última em 26/07/2016.

Consta que o requerido deixou de efetuar o pagamento da parcela 17, vencida a partir de 26/12/2012.

Consta ainda que foi deferida a liminar de busca e apreensão em 21/05/2013, o veículo foi apreendido em 08/08/2013 e em 28/01/2016 a instituição financeira, aqui pelada, realizou o depósito judicial da quantia de R$31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais), equivalente ao valor em dinheiro do veículo.

A sentença julgou procedente o pedido da ação por considerar que as taxas de juros aplicadas estão dentro da legalidade, bem como a capitalização dos juros. Contra esta decisão recorre o requerido.

Quanto à descaracterização da mora, veja-se que: "
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do 'período da normalidade',
juros
remuneratórios e
capitalização
dos
juros
" (AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, DJe de 19.9.2019).

A descaracterização da mora
debendi
- e, por conseguinte, o deferimento dos pedidos de vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes e de manutenção na posse do veículo financiado - depende da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que não se verifica no caso em apreço.

Registra-se, no caso concreto, para o chamado período da normalidade/adimplência, não ficaram demonstradas as alegadas nulidades de cláusulas contratuais, quais sejam, a capitalização mensal dos juros e a cobrança da
tarifa de cadastro.

Na espécie, os encargos discutidos em Juízo para o período da adimplência são regulares, resultando que a cobrança, sob esse aspecto, faz-se sobre valores realmente devidos, portanto não há motivo para afastar tais consectários, que estão com os parâmetros admitidos pelo STJ.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que no contrato firmado entre as partes ficou estipulada a taxa dos juros remuneratórios de 1,71% ao mês (taxa nominal) e a taxa efetiva anual de 22,57% e a cobrança de Tarifa de Cadastro no valor de R$695,00 (Id. 194452158 - pág. 23).

Verifica-se ainda que de acordo com os termos contratuais, para os encargos moratórios (item 6 do contrato) serão cobrados “
juros de mora de 1% ao mês ou fração, mais juros remuneratórios às taxas previstas no Quadro VI-23 ou às taxas de mercado vigentes divulgadas pela Central de Relacionamento do Banco, a que for maior, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido
”. (Id. 194452158 - pág. 19).

E, conforme a pericial judicial contábil realizada nos autos, em resposta aos quesitos do Juízo, as cobranças efetuadas pela instituição financeira
ocorreram com base nas disposições do contrato de financiamento
(Id. 194452158 - pág. 344).

Ao que se evidencia, a despeito do erro material contido no laudo, no que se refere à resposta do quesito 5o do Juízo, não se verifica a cobrança de comissão de permanência cumulada com os demais encargos moratórios.

No que tange a comissão de permanência o apelante sustenta a sua incidência sob a signa de juros remuneratórios, ao fundamento de que se infere a ilegalidade pela sua cumulação com os demais encargos moratórios, o que não se verifica na espécie.

Concernente à cobrança de comissão de permanência com a nomenclatura de juros remuneratórios, não cabe discussão a respeito, porquanto, além de não contratada expressamente a comissão de permanência, certo é que, consoante o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios incidentes no contrato.

De tal modo, considerada a legalidade da cumulação dos juros remuneratórios, moratórios e multa para a composição da comissão de permanência, tem-se como corolário que a incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência.

Quanto à capitalização dos juros, verifica-se que está de acordo com entendimento jurisprudencial.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente prevista sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000, mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541), o que foi demonstrado no caso em comento.

Sobre essa questão registrou a sentença recorrida:

“(...) verifica-se que a taxa de juros contratada perfaz em 1,71% ao mês (taxa nominal) e a taxa efetiva anual de 22,57%, cumprindo os requisitos antes destacados. Multiplicando a taxa nominal por 12, não coincide com a taxa efetiva anual, o que demonstra a existência de que a capitalização dos juros foi expressamente pactuada no contrato.

Destaque-se que o entendimento da Corte Superior se firma no sentido de que a previsão de taxa de juros anual superior a doze vezes a mensal já é suficiente para se entender expressa a capitalização de juros e, portanto, por encontrar-se expressamente pactuada, ser considerada lícita sua cobrança”.

Realça-se, o STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.

A sentença nesse ponto não comporta reparos.

Na mesma linha, a jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro (Súmula 566) e, no caso, o valor cobrado não discrepa da média de mercado.

Por derradeiro, quanto à prestação de contas pela instituição financeira, a teor do dispositivo da sentença impugnada, a questão será objeto de discussão em sede de cumprimento de sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024